Tribunal: TJSP
Processo: 1002360-31.2018.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO - Embargos de declaração – Omissão - Alegação dos embargantes de que haveria omissão no acórdão recorrido - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra omissão alguma no julgado quanto às matérias suscitadas, que foram devidamente analisadas pelo venerando acórdão embargado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1002360-31.2018.8.26.0010/50000,
da Comarca de São Paulo, em que são embargantes MARIA
ARLENE CAMPELO DA SILVA, JOSIANE PEREIRA DA SILVA e JOÃO
PEREIRA DA SILVA, é embargada REMAZA ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002360-31.2018.8.26.0010/50000
2
VOTO No: 30417
EDEC.No: 1002360-31.2018.8.26.0010/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTES.: MARIA ARLENE CAMPELO DA SILVA, JOÃO PEREIRA DA
SILVA E JOSIANE PEREIRA DA SILVA
EBDA.: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
RECURSO - Embargos de declaração
Omissão -
Alegação dos embargantes de que haveria omissão no
acórdão recorrido - Descabimento Hipótese em que não
se vislumbra omissão alguma no julgado quanto às
matérias suscitadas, que foram devidamente analisadas
pelo venerando acórdão embargado
EMBARGOS REJEITADOS. Contra o venerando acórdão de fls.
469-477, que negou provimento ao recurso, opõem os
autores apelantes os presentes embargos de declaração.
Os embargantes fazem considerações sobre
o v.acórdão embargado, alegando que há nele omissão
quanto à questão fundamental do direito à inversão do
ônus da prova.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser
rejeitados.
Com efeito, os embargos de declaração
objetivam apenas “completar a decisão quando presente
omissão de ponto fundamental, contradição entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002360-31.2018.8.26.0010/50000
3
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões
desenvolvidas” (EDecl REsp 750.335/PR, 1a Turma, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 28.03.06), bem como para sanar
eventual erro material.
No caso presente, nada há para ser
esclarecido
ou
acrescentado,
ausentes
os
vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Inexiste omissão quanto à inversão do
ônus da prova, pois constaram do acórdão expressamente
as razões pelas quais se entendeu que não se verificava,
no caso, a existência da necessária verossimilhança,
apta a ensejar a inversão pretendida (fls.474-476, sem
destaques no original):
Os autores ingressaram com a presente demanda
alegando, dentre outras matérias, que teriam
sido
ludibriados
por
representantes
do
consórcio réu, os quais lhes teriam prometido
a contemplação da cota por eles adquirida em
até três meses.
No entanto, os elementos de prova constantes
dos autos do processo evidenciam que, ao
contrário do alegado, os autores não foram
induzidos em erro.
Consta dos termos de adesão firmados pelos
autores, juntados com a petição inicial, que:
“A administradora, na salvaguarda de suas
responsabilidades,
bem
como
de
seus
consorciados, não aceita qualquer compromisso
assumido por seus vendedores ou funcionários,
ainda que por escrito, que não se enquadre
nas cláusulas deste contrato de adesão e
regulamento” (fls.107).
Já nos termos aditivos de fls.25, também
assinados pelos autores, constou a seguinte
cláusula,
destacada
em
negrito:
"Declaro
também que não houve compromissos assumidos
pela empresa ou por seus representantes, e
nenhuma instrução por parte do vendedor, para
que eu omitisse no pós-vendas quaisquer
promessas que não condizem com o regulamento
por mim lido".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002360-31.2018.8.26.0010/50000
4
Por sua vez, as mensagens de texto trocadas
com prepostos do réu não corroboram a narrativa dos autores, não havendo ali
indicativos de que tenha ocorrido promessa de
contemplação.
E de todos os documentos referentes à adesão
ao consórcio constam instruções sobre as
formas previstas para a contemplação das
cotas, notadamente a realização de lances
pelo consorciado e os sorteios.
Nesse contexto, ausente uma verossimilhança
mínima do alegado, incabível a aplicação da
pretendida inversão do ônus da prova (STJ.
AgInt no REsp 1610579/AM, Rel.Min. RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, j.03/08/2017;
AgInt
no
AREsp
752812/RS,
Rel.Min.
OG
FERNANDES, 2a Turma, j.13/06/2017).
O inconformismo da parte com o resultado
do julgamento, embora previsível, deve ser veiculado
pela via recursal adequada.
Conclui-se, pois, que o julgado embargado
não enseja declaração alguma.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
presentes embargos de declaração.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
RELATORA